Tribunal: STF
Processo: RHC 84404
Classe: RHC
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-03-29
Data de publicação: 2005-03-29

Ementa:
EMENTA: RECURSO EM HABEAS CORPUS. WRIT ORIGINÁRIO INDEFERIDO PELO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL DO
ACÓRDÃO DA CORTE ESTADUAL QUE, AO ANULAR DENÚNCIA CONTRA O PACIENTE,
 CONSIGNOU A POSSIBILIDADE DE NOVA PEÇA ACUSATÓRIA CALÇADA EM
INVESTIGAÇÃO REALIZADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. INCIDENTE RELATIVO À
 JUNTADA DE INFORMAÇÕES PELO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA,
INDEPENDENTEMENTE DE SOLICITAÇÃO.
O habeas corpus é ação
mandamental voltada à proteção da liberdade de locomoção. Diante da
envergadura do direito a que visa resguardar, não pode haver óbice à
 anexação de quaisquer documentos que possam auxiliar na formação do
 convencimento do julgador quanto à ocorrência ou não do
constrangimento ilegal suscitado. Tal moldura ganha maior relevo
quando as informações juntadas são prestadas por autoridade pública
e, mais ainda, quando essa autoridade é membro do Ministério
Público, instituição juridicamente vinculada ao seu invencível papel
 de custos iuris (caput do art. 127 da CF).
Questionável o
interesse do paciente em impugnar acórdão deferitório da ordem, que
anulou a denúncia até então existente, apenas fazendo menção à
possibilidade de renovação da pretensão. É que aí restaria,
tão-somente, mera discussão acadêmica sobre os poderes
investigatórios do Ministério Público, sendo certo não ser esta a
oportunidade apropriada para travá-la.
Independentemente da
possibilidade de a nova peça acusatória embasar-se em dados colhidos
 numa Comissão Parlamentar de Inquérito, a notícia de uma nova
denúncia, nem sequer apreciada, faz com que desapareça qualquer
resquício do constrangimento ilegal, tal como originalmente
suscitado. É que, estando a segunda inicial acusatória ainda
pendente de exame pelas instâncias ordinárias, não é possível a esta
 colenda Corte se antecipar ao juízo da respectiva validade, pena de
 inadmissível supressão de instância.
Recurso desprovido.